Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022067-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE DO CARMO GOMES - CPF: 005.429.551-30 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – INSCRIÇÃO NA
SERASA

LIMPA

NOME
– PORTAL DE RENEGOCIAÇÃO – ACESSO RESTRITO AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da dívida impede apenas a cobrança na via judicial, e não na extrajudicial.

O registro na
Serasa

Limpa

Nome
não tem caráter público nem influencia negativamente no
score
de crédito do consumidor, portanto não gera dano moral, e não se justifica o pedido de exclusão desse apontamento.

Ao julgar o Recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que a cobrança extrajudicial realizada pela apelada é abusiva uma vez que o débito está prescrito, por isso busca a declaração de sua inexigibilidade.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 166435240.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que tem sido de forma insistente cobrada extrajudicialmente por débito prescrito e inclusive foi inserida na
Serasa Limpa Nome
, o que lhe gerou dano moral.

Busca o reconhecimento da inexigibilidade da dívida nas vias judicial e extrajudicial, bem como a exclusão do apontamento restritivo.

Segundo o STJ, o reconhecimento da prescrição impede o credor de reclamar o débito na Justiça, mas não de modo extrajudicial, visto que não extingue a dívida.

Portanto, não há como declarar sua inexistência ou inexigibilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção". 2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo".

(REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020).

No que concerne ao dano moral, o registro na
Serasa Limpa Nome
não se confunde com a inscrição nos demais órgãos de proteção ao crédito, pois só o suposto devedor tem acesso a essa plataforma digital. Logo, falta-lhe o requisito da publicidade.

Cuida-se apenas de um portal de renegociação de dívida, que não equivale à negativação.

E mais, em consulta à pontuação no score infere-se que não houve queda em virtude da mencionada anotação. Por conseguinte, não há prejuízo algum para justificar sua exclusão e a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022, sem destaque no original).

(...)
Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural.
Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito
. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
(...)
.
(Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, ministro Raul Araújo, DJe de 28/9/2022, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
. Sendo incontroverso que a dívida está prescrita, falta interesse de agir ao autor no que tange ao pedido de reconhecimento da sua inexigibilidade. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1033272-47.2021.8.11.0002, julgamento em 3/11/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023